Tribunal: STF
Processo: ARE 1398660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE EVIDENCIADAS PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA HARMÔNICAS E COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO E, SUCESSIVAMENTE, REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AUTORIZA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO AGENTE E SOFRIDOS PELA VÍTIMA. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela possibilidade de fixação de danos morais em processos criminais, a teor do disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Este relator julgava que para fixação da indenização prevista no dispositivo legal supracitado seria imprescindível que a denúncia apontasse a descrição fática do dano suportado pela vítima e o quantum mínimo a ser indenizado, bem como que houvesse instrução específica. A exemplo cita-se as Apelações Criminais n.0000681-52.2015.8.24.0049 e n. 0011844-87.2010.8.24.0054.



    Entretanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de "pedido expresso por parte do Ministério Público, na exordial acusatória, é suficiente para que o juiz sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração". E que "o quantum há que ser avaliado e debatido ao longo do processo, não tendo o Parquet o dever de, na denúncia, apontar valor líquido e certo, o qual será devidamente fixado pelo Juiz sentenciante" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 720.055/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26-06-2018).



    (...)



    Compulsando os autos, verifica-se que o representante do Ministério Público pleiteou a reparação do dano na exordial acusatória (evento 20).



    Portanto, houve requerimento expresso da acusação para fixação de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, possibilitando a defesa manifestar-se acerca do pedido, de modo que a fixação de valores para a reparação do dano não viola o princípio do contraditório e da ampla defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente